Tribunal: TJDFT
Processo: 0706694-86.2025.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0706694-86.2025.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OTAVIO MANOEL DE JESUS JUNIOR EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora/embargante contra a decisão monocrática que reconheceu a deserção do recurso inominado. Alega que antes da declaração da deserção, deveria ter sido oportunizada a comprovação da hipossuficiência financeira ou concedido o prazo para o recolhimento do preparo recursal. Sustenta que foi realizado o pedido na primeira instância, tendo o Juízo sentenciante deixado a apreciação do pedido para a segunda instância. A parte embargada, por sua vez, afirma que inexistem os vícios intrínsecos à decisão, não sujeitando o inconformismo do embargante à oposição de embargos de declaração. Recurso próprio, tempestivo, isento de preparo. É breve o relatório. DECIDO. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, conforme dispõe os art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c 1.022, CPC. A decisão é clara e fundamentada, haja vista que reconhece a deserção do recurso inominado diante da ausência de pedido de concessão de Gratuidade de Justiça ou do preparo recursal. Não obstante a possibilidade de pedido de Gratuidade de Justiça em qualquer fase do processo, é certo que não foi realizado em sede recursal. O art. 99, caput, CPC diz que: O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Por conseguinte, o § 7o prevê: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Portanto, a alegação de que o pedido foi feito na primeira instância, mas postergado de apreciação para o segundo grau pela própria sentença, não merece prosperar. O pedido de concessão da Gratuidade de Justiça deveria ser renovado em sede recursal, já que o preparo é dos requisitos da admissibilidade dos recursos. Ainda, convém considerar que no rito sumaríssimo não se aplica o art. 1.007, CPC, diante do regramento próprio do Juizado Especial, que determina a comprovação do preparo nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação (art. 42, § 1o, Lei 9.099/95). Isso posto, mantenho hígida a decisão embargada. Embargos conhecidos e rejeitados. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator